Tribunal: TJSP
Processo: 0000324-03.2018.8.26.0408
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Reinaldo Cintra
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-02-18
Data de publicação: 2021-02-18

Ementa:
Tráfico de drogas. Art. 33, da Lei Antidrogas. Acórdão que pondera a quantidade e variedade de entorpecentes em diferentes fases da dosimetria. Determinação de reconsideração, por parte do C. STJ. Pena final reduzida. Regime inicial alterado para o semiaberto.